Tribunal: TJSP
Processo: 2202968-82.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - decisão condenou a empresa agravante, terceira nos autos da execução, ao pagamento de multa de 5% do valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça, bem como ao pagamento da multa cominatória - ausência de fundamentação - art. 489, §1o do Código de Processo Civil - art. 93,IX da Constituição Federal - decisão anulada - agravo

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - decisão condenou a empresa agravante, terceira nos autos da execução, ao pagamento de multa de 5% do valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça, bem como ao pagamento da multa cominatória - ausência de fundamentação - art. 489, §1o do Código de Processo Civil - art. 93,IX da Constituição Federal - decisão anulada - agravo provido para esse fim.